Tribunal: TJDFT
Processo: 0012514-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0012514-20.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: TIM CELULAR SA EMBARGADO: JOAQUIM SILVA VILELA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado. Brasília/DF, 29 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator